Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-38.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001101-38.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDISEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 837.818.701-20 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001101-38.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Edisel Pereira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR.
O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO.
RECURSO PROVIDO.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a)
CONDENAR o Município Requerido na Obrigação de fazer
, consistente no efetivo pagamento do adicional de insalubridade sobre o seu vencimento base total, com reflexo no 13°;

a)
CONDENAR o Município Requerido ao
pagamento dos valores retroativos do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento base total da Reclamante, considerando, assim, sua progressão em nível e de classe e com
reflexo sobre o 13o (décimo terceiro) salário
, iniciando em junho de 2020 e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente;

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810)’.

Na presente ação, a parte autora, servidora pública municipal, no cargo de Técnico em Enfermagem do Grupo Ocupacional III, admitida em 04/08/2014, visa à aplicação do percentual de 30% do Adicional de Insalubridade sobre o seu vencimento/salário base e não de acordo com o Grupo ocupacional e, ao final, requer que seja reconhecido o direito em receber o adicional de insalubridade conforme vencimento base pessoal do servidor, e não do vencimento do grupo ocupacional, bem como o pagamento de valores retroativos indevidamente reduzidos desde o mês de junho de 2020.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o art. 180 da LC n. 006/1994 é expresso ao positivar que os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os percentuais que incidam sobre os vencimentos base.

Sustenta que o conceito de vencimento base está previsto no art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o qual dispõe que “Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado”.

Assim, conforme regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, o que vem sendo feito pelo Município, razão pela qual requer a reformada da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O Recorrido nas contrarrazões diz que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento base, em face ao disposto no art. 180 da Lei Complementar Municipal no 006, de 21 de junho de 1994.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia recursal no presente caso cinge-se em analisar a base de cálculo sobre a qual deve incidir o adicional de insalubridade, sendo que o Recorrido alega que deve ser sobre o vencimento-base que ocupa e o Município de Tangará da Serra sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

A respeito do adicional de insalubridade, a Constituição Federal em seu art. 7°, XXIII, assegura ao trabalhador o adicional de remuneração para as atividades insalubridades.

No âmbito do Município Recorrente o pagamento do adicional está previsto no art. 180 da Lei Complementar Municipal no 006, de 21 de junho de 1994 – DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
in verbis
:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que
incidam sobre os vencimentos-base:

I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

O conceito de vencimento base está previsto no art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008 -
DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

in verbis:

art. 2o - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

De acordo com o regramento expresso do art. 180,
caput
, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Sabe-se que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “
caput”
, da

Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
,
em caso de omissão legislativa
,
o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1.
Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 672687 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015).

Desse modo, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Portanto, se restou incontroverso que a partir de 06/2020 a base de cálculo do adicional de insalubridade passou a ser calculado sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, no caso o Grupo Ocupacional III, nos termos do previsto nos do art. 180,
caput
, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Sobre a matéria discutida nestes autos, já foi apreciado judicialmente a questão a respeito da base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores do Município de Sinop/MT, onde a Turma Recursal Única e o Tribunal de Justiça de Mata Grosso firmaram entendimento no sentido de que a insalubridade deverá ser calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme abaixo se vê:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de
Sinop
n. 254/1993, alterado pela Lei no 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário base do servidor.

(N.U 1017300-95.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA MUNICIPAL DE
SINOP
/MT – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– BASE DE CÁLCULO CORRETAMENTE APLICADA PELO MUNICÍPIO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO POR CARGO - INTELIGÊNCIA DO ART. 97, DA LEI No 254/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 1.670/2012 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1009638-80.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

APELAÇÃO - SERVIDOR DE MUNICÍPIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO -
BASE DE CÁLCULO - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI No 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 - APLICAÇÃO.

Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que o pagamento foi realizado; logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De toda sorte,
o adicional de insalubridade incide sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o artigo 97 da Lei do Município de Sinop no 254, de 29 de março de 1993 alterado pela Lei no 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso não provido.

(TJMT Ap 38674/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Consoante dispõe o artigo 97 da Lei Municipal de Sinop no. 254/1993, alterado pela Lei no 1670/2012, para as atividades insalubres
, o cálculo será realizado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.

(N.U 0005324-55.2014.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei no 1670/2012,
para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
.

(N.U 0006293-36.2015.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022